Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-89.2020.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-89.2020.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: H DO S MARTINS MADEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. FUNDAMENTO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DA CITAÇÃO POSTAL PLEITEADA NA INICIAL E DEFERIDA PELO JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMAS SUCESSIVAS DE CITAÇÃO. ARTS. 7º, I, E 8º DA LEF. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS EXIGÍVEL SOMENTE NO CASO DE CITAÇÃO POR MANDADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA QUANTO À POSSÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO. EFEITO SURPRESA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485 do CPC, sob o argumento de que o exequente não antecipou o pagamento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.

2. O Juízo
a quo
deferiu a citação postal solicitada pelo exequente e determinou, de forma subsidiária, a antecipação de despesas com Oficial de Justiça, caso fosse necessário. A antecipação das despesas do Oficial de Justiça só poderia ser exigida caso a primeira forma de citação restasse frustrada, caracterizando a necessidade de citação por mandado.

3. A sucessão das modalidades de citação decorre das expressas disposições dos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF. O exequente tinha a legítima expectativa de que a citação postal seria expedida. Somente depois de frustrada a citação postal é que o Estado deveria ser intimado para proceder ao pagamento das despesas relativas à citação por meio de Oficial de Justiça.

4. Considerando a contradição entre os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, o descumprimento da sucessão estabelecida nos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF, bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

5. Apelação provida. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, bem como o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/04/2023 a 17/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800041-89.2020.8.14.0058.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADO: H DO S MARTINS MADEIRAS.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13090823) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio (ID 13090820), que, nos autos da ação de execução fiscal proposta em face de
H DO S MARTINS MADEIRAS,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
, sob o argumento de que o exequente não antecipou o pagamento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.

Em suas razões, o apelante assevera, em resumo: a) não cabimento de recolhimento prévio de despesas do Oficial de Justiça antes da tentativa de citação por via postal; b) necessidade de intimação pessoal do exequente acerca da possibilidade de extinção, quando esta for cabível; c) inexistência de tentativa de citação postal; d) necessidade de citação pelas sucessivas modalidades, nos termos do art. 8º, I, da Lei nº. 6.830/80 (LEF); e) nulidade da sentença, considerando a necessidade de prévia suspensão da execução, nos termos do art. 40 da LEF. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, de modo que a sentença seja desconstituída e a execução prossiga.

Não houve apresentação de contrarrazões, pois a parte executada ainda não foi citada.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio, que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que o exequente não antecipou o pagamento das despesas com as diligências do Oficial de Justiça.

A execução fiscal foi ajuizada em 10/7/2020 e o Estado pediu a citação pela via postal, com aviso de recebimento, conforme consta no ID 13090762, p. 1.

Em 14/7/2020, o Juízo de origem proferiu o seguinte despacho:

Vistos.

Cite-se o (a) executado (a), através de seu representante legal, na forma solicitada na exordial
, para, no prazo legal de 05 (cinco) dias, pagar o valor devido, acrescido de juros, multa de mora e custas processuais, ou garantir a execução, em uma das formas previstas na Lei n.º 6.830/80.

Decorrido o prazo acima sem que o devedor pague a dívida ou nomeie bens a penhora, certifique-se, e depois, proceda-se à penhora ou a o arresto de tantos bens quantos bastem para a garantia do pagamento total do débito.

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime-se o cônjuge do devedor (sócio do executada), se este casado for, e intime-se o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis competente, para que proceda ao registro da penhora, nomeando-se fiel depositário do bem.

Feita a penhora, intime-se o executado(a), no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (contados da data da intimação da penhora ou da efetivação de outra garantia do juízo).

Cumpra-se, expedindo-se os mandados necessários; determinada de logo, para observância da Súmula 190, do STJ, a intimação da Fazenda Pública para antecipação das despeças com transporte, acaso requeridas pelo Oficial de Justiça a quem for distribuído o(s) respectivo mandado(s)
.

Serve a presente decisão de ofício/mandado/carta precatória, aos fins a que se destina, tudo nos termos dos Provimentos nº 003/2009 CJCI.

Intime-se. Diligencie-se. Cumpra-se.

Senador José Porfírio/PA, 14 de julho de 2020. (Grifo nosso).

Observa-se que o juízo
a quo
deferiu a citação na forma solicitada pelo exequente e determinou, de forma subsidiária, a antecipação de despesas com Oficial de Justiça, caso fosse necessário.

No dia 21/7/2020, sem que houvesse a expedição da citação postal, a Secretaria do juízo emitiu boleto para recolhimento das despesas relativas às diligências do Oficial de Justiça (ID 13090816).

Em 24/3/2021, a Secretaria certificou suposta inércia do Estado quanto ao recolhimento das referidas despesas e procedeu à conclusão dos autos ao magistrado.

No dia 12/4/2021, foi proferida a sentença recorrida, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

ESTADO DO PARÁ ­ FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, já qualificada, propôs execução fiscal em face de H DO S MARTINS MADEIRAS.

Foi determinada o recolhimento das despesas da diligência (id. 18317735).

Regularmente intimada, a autora não pagou o valor as custas devidas (id. 24712373).

É a síntese dos autos.

A Lei de Custas do Estado do Pará (nº 8.328/2015) prescreve em seu art. 12 a necessidade de antecipação das custas das diligências dos oficiais de justiça em execuções fiscais.

Transcrevo:

Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei. § 1º Cabe ao autor o recolhimento antecipado dos atos determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento do Ministério Público.

§ 2º A Fazenda Pública, nas execuções fiscais, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. (grifos acrescidos)

No caso em apreço, verifico a ausência de requisito de admissibilidade processual por falta de pressuposto processual objetivo, face à ausência do recolhimento das custas processuais referentes à diligência do Sr. Oficial de Justiça.

A omissão do requerido em adimplir com as custas devidas impede o curso processual, pelo que deve ser extinto.

O art. 485, inc. IV, reza que será extinto o processo sem apreciação do mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo o caso dos presentes autos.

Registre-se que a inicial já foi despachada e que a Fazenda Pública é isenta das custas iniciais, pelo que não cabe a aplicação do cancelamento da distribuição estabelecido no art. 290 do CPC.

Ante o exposto, com fulcro nos dispositivos acima citados, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos arts. 485, IV do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

P. R. I. (Grifo nosso).

Se o Juízo
a quo
determinou a citação da executada na forma pleiteada na inicial, ou seja, pela via postal, a antecipação das despesas do Oficial de Justiça só poderia ser exigida caso a primeira forma de citação restasse frustrada, caracterizando a necessidade de citação por mandado.

A sucessão das modalidades de citação decorre das expressas disposições dos arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF:

Art. 7º -
O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades
previstas no artigo 8º;

(...)

Art. 8º -
O executado será citado
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução,
observadas as seguintes normas
:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”. (Grifo nosso).

Pelo teor do despacho inicial e pelas disposições acima transcritas, verifica-se que o exequente tinha a legítima expectativa de que a citação postal seria expedida, sendo possível perceber que o Estado ficou aguardando tal providência para recolher o valor das despesas do Oficial de Justiça somente na situação de efetiva necessidade.

Somente depois de frustrada a citação postal é que o Estado deveria ser intimado para proceder ao pagamento das despesas relativas à citação por meio de Oficial de Justiça.

Caso o Juízo entendesse pela grande probabilidade de frustração da citação postal, por se tratar de cidade do interior do Estado, deveria intimar o exequente para se manifestar sobre tal circunstância e, se fosse o caso, providenciar a antecipação das despesas em comento, evitando, assim, a ocorrência de qualquer efeito surpresa, sobretudo considerando o disposto nos arts. 9º e 10º do CPC:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”. (Grifo nosso).

Considerando a contradição entre os atos processuais praticados pelo Juízo de origem, o descumprimento da sucessão estabelecida nos
arts. 7º, inciso I, e 8º da LEF, bem como a violação ao contraditório efetivo e à vedação ao efeito surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), a sentença recorrida deve ser anulada, viabilizando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §2º, DO ART. 12, DA LEI 8328/2015, REJEITADA. IRDR PROCESSO Nº 0800701-34.2018.8.14.0000.
CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CUSTAS DE DILIGÊNCIA. SUCESSIVAS MODALIDADES CITATÓRIAS. NECESSIDADE. CITAÇÃO PESSOAL INAUGURAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO. INDEVIDA. ARTS. 7º E 8º DA LEF. COBRANÇA DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
EXAME PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. O juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que a fazenda pública não promoveu os atos e diligências necessárias à diligência de citação por oficial de justiça;

2. A prejudicial de inconstitucionalidade do §2º, do art. 12, da Lei Estadual 8328/2015, em face do inciso I, do art. 22, da CF/88, foi rejeitada no julgamento proferido pelo Tribunal Pleno, que acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR, na demanda representativa de controvérsia processo nº 0800701-34.2018.814.0000. Logo, diante da natureza vinculante do precedente citado, que julgou constitucional a disposição legal, deve ser rejeitada a prejudicial;

3. O art. 7º, da LEF determina que o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 8º, de modo que, na forma do inciso I, a primeira delas é a

citação pelo correio, com aviso de recebimento, desde que a fazenda pública não haja requerido outro modo de citação

o que não ocorreu na espécie;

4. O caderno processual carece de prova de outra tentativa de citação, que não aquela por oficial de justiça. Portanto, independente de se questionar a validade da exigência legal discutida, sobressai que o momento do processo, afeto à citação pela via de oficial de justiça, ainda não se havia constituído. Desta feita, uma vez ausente tentativa via postal, a inauguração da citação por oficial de justiça ressoa indevida e, por via de consequência, também o será a cobrança das custas alusivas a este ato do processo. Deve, portanto, ser desconstituída a sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, nos termos contemplados no inciso I, do art. 8º, da LEF; 5. Recurso conhecido e provido
.

(Apelação nº.
0016490-54.2016.8.14.0040.
2019.01382664-29. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02. Publicado em 3/5/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A FAZENDA PÚBLICA NÃO PROMOVEU OS ATOS E DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SEGUIR O RITO CONFORME DISPÕE O ART. 8° DA LEF. CITAÇÃO VIA CORREIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O juízo de 1º grau extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não promoveu os atos e diligências necessárias à diligência de citação por oficial de justiça;

2.

Da interpretação da Lei de Execução Fiscal, é possível inferir que o legislador definiu de forma clara que a citação deve obedecer às modalidades previstas no artigo 8° de modo sucessivo, ou seja, a primeira forma a ser seguida é a citação realizada via correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma. Na sequência, caso o aviso de recepção não retorne, é realizado a citação por Oficial de Justiça ou por edital.

3.

In casu, é possível aferir que, se a Fazenda Estadual não requereu a citação por outro meio, senão a regra geral do artigo 8° da LEF.

4.

Inobservada a regra, merece acolhimento o argumento do apelante em relação a necessidade de anulação da sentença, a fim de que retorne os autos à primeira instância para que a execução fiscal tenha o seu trâmite regular, através da citação conforme determina os art. 7° e 8 da LEF.

5.

Recurso conhecido e provido.

(Apelação nº. 0802394-62.2020.8.14.0039. Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Data de Julgamento: 2021-12-09).

Pelo exposto
,
conheço e

dou provimento à apelação
, desconstituindo a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/04/2023